Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-89.2024.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000935-89.2024.8.11.0037
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (JUIZO RECORRENTE), JOAO RAFAEL MIAO - CPF: 054.604.406-96 (ADVOGADO), 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RECORRIDO), Juíza de Direito Dra. Myrian Pavan Schenkel (RECORRIDO), MYRIAN PAVAN SCHENKEL - JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE LIMA CORREIA - CPF: 229.375.015-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO IMPROCEDENTE, UNÂNIME

E M E N T A

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO –
HIPÓTESES ELENCADAS NO
ART
.
145
DO
CPC/2015 -
ROL TAXATIVO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – PARCIALIDADE CONTRÁRIA AO EXCIPIENTE
NÃO DEMONSTRADA –
EXCEÇÃO IMPROCEDENTE
.

Decisões contrárias ao interesse da parte, por si só, não é fundamento suficiente para a suspeição, principalmente quando atacável por recurso.

Incumbia ao excipiente a comprovação de que a conduta da magistrada incorreu em parcialidade
decorrente de interesse próprio no desfecho da causa em favor de uma das partes, até poque a cogitação de desconfiança na lisura da Juíza está fundamentada em critério subjetivo do excipiente, o que não é suficiente para o acolhimento da exceção de suspeição.

R E L A T Ó R I O

Incidente de Suspeição manejado por BERTOLINO RICARDO ALMEIDA, com fundamento nos artigos 144, 145 e seguintes do Código de Processo Civil, em relação à Juíza MYRIAM PAVAN SCHENKEL, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, nos processos ns. 0003180-42.2014.8.11.0037, 1003155-65.2021.8.11.0037 e 1004579- 45.2021.8.11.0037, em que o excipiente figura como parte.

Alega que está havendo parcialidade nas decisões da referida magistrada, pois ela rejeita todo pedido por ele formulado, sem qualquer fundamentação, e em contradição ao conteúdo dos autos.

Descreve os fatos que ensejaram o presente pedido, esclarece que os comunicou à Polícia Federal através do canal
https://www.gov.br/pf/ptbr/canais_atendimento/comunicacao-de-crimes
, ao Poder Judiciário de Mato Grosso, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério Público Federal, através da manifestação de nº 20230084447, enviada ao Sistema Único de Informações do MPF sob o nº PR-SP-00141108/2023.

Requer a oitiva das testemunhas relacionadas na inicial.

Pleiteia o reconhecimento do impedimento da magistrada, e em caso contrário, que remeta os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o julgamento do incidente processual que se formará.

A magistrada recebeu a exceção de suspeição, refutou os argumentos do excipiente aduzindo que as suas irresignações decorrem do não atendimento de seus pedidos e da não utilização do recurso processual adequado
.

Diz que ele está tentando coagi-la, enviando e-mails com palavras de baixo calão e protocolando reclamações perante a Corregedoria, arguindo, inclusive, o recebimento de suborno, forçando que ela se declare suspeita.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 212759175).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do presente Incidente de Suspeição.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, devo ressaltar que a imparcialidade do órgão julgador é uma garantia aos litigantes em relação à lisura da solução empregada na controvérsia.

As hipóteses de suspeição do juiz estão previstas no art. 145 do CPC que assim dispõe:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

Segue abaixo a descrição do excipiente acerca das decisões contraditórias nos autos 0003180-42.2014.8.11.0037:

“Os autos em epígrafe estavam em normal tramitação até que a empresa Eletronet S.A., após o silêncio/inércia de mais de 8 anos, quando foi intimada a se manifestar como terceira interessada em 2015, conforme manifestação de Fls. 31 do PDF – Volume II e Fls. 228 dos autos físicos onde, bastante silente quanto discussão firmada nos referidos autos primários, não lançou oposição alguma, reservando-se à apenas questionar este douto juízo acerca de esclarecimentos.

Frise-se que isto se deu há mais de 8 anos, retornou aos autos alegando fatos inverídicos.

Nos autos havia sido proferida uma decisão - Decisão 1 - de ID. 42072888, revogando “a ordem liminar de fls. 122/126, fls. 159/162, fls. 224/225, devendo os bens relacionados no Auto de Constatação e Retirada de Bens, os quais foram retirados em dependência da Empresa ELETRONET, serem devidamente devolvidos ao requerido.”.

Decisão 2 - Ato contínuo foi determinada a devolução dos equipamentos pela Decisão de ID. 53541743.

Decisão 3 - Entretanto, pela Decisão de ID. 59603792 houve a suspenção da Ordem retro mencionada para que os executados fossem intimados, sendo óbvio que tal intimação não aconteceu, mesmo após a publicação de Edital, coincidência ou não, certamente não foi, esta decisão proferida após a propositura dos autos de nº 1004579-45.2021.8.11.0037 (estes autos). Obviamente, tal motivo não consta na motivação da Ordem de Suspensão.

Decisão 4 - O D. Juízo
a quo
declinou competência para a Justiça Federal, por meio da Decisão de ID. 69807926.

Decisão 5 – Retornados os Autos da Justiça Federal, após intimado a dar andamento no feito, atendida à determinação, o D. Juízo proferiu a Decisão de ID. 92428175 mantendo a Decisão de ID. 59603792.

Impetrado Agravo de Instrumento de nº 1018413- 95.2022.8.11.0000, diante da Decisão de ID. 92428175, a Colenda Quarta Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso determinou a adoção de medidas necessárias para a retomada dos equipamentos retirados da empresa agravante.

Decisão 6 - Contudo, mesmo diante da D. Decisão do E. Tribunal de Justiça, o juízo
a quo
, data vênia, proferiu nova decisão contrária à ordem do TJMT, ID. 110286840.

Impetrado novo Agravo de Instrumento de nº 1003997- 88.2023.8.11.0000, foi proferida a Decisão Liminar, reconhecendo que
“... não há nada que impeça a adoção de medidas pelo juízo de origem que garantam a efetividade processual...”.

Decisão 7 – Outrossim, mesmo diante da D. Decisão do E. Tribunal de Justiça, o juízo a quo, data vênia, proferiu nova decisão contrária à ordem do TJMT.

Os fatos que, no entendimento do excipiente, ensejam a suspeição da magistrada nos autos n. 1004579- 45.2021.8.11.0037:

“É desconsiderada a prova testemunhal produzida, cujos esclarecimentos deixam claro a utilização de equipamentos do suscitante, pois viu a utilização de equipamento, com placa de patrimônio de uma das empresas do suscitante. Fato ignorado pelo D. Juízo!

As decisões desconsideram, por completo, a PROVA de que nenhum dos informantes trazidos pela autora trabalharam na empresa, à época dos fatos e, consequentemente, NÃO tinham qualquer condição de demonstrar como, de fato, a apropriação indébita ocorreu.

Outrossim, nos autos foi completamente desconsiderado o fato de que as partes, autora e requerido, ora suscitante, pugnaram pela perícia técnica.

Sim, Excelência! A Eletronet S.A. e suscitante se manifestaram pela prova pericial. Inclusive, na manifestação de Id 129353628 a Eletronet S.A., em Fl. 2, afirma que:

Necessário seria a realização de uma inspeção local ou a realização de perícia técnica conforme já aventado anteriormente.

Ora, mesmo sendo a perícia técnica o único meio hábil a demonstrar que os equipamentos que estão sendo usados são os mesmos relacionados pelo suscitante, como, também, a tecnologia empregada, o juízo
a quo
se omite, por completo, diante de ambos os requerimentos da perícia técnica.

Destaca-se que tal omissão está completamente contrária à jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Considerando a jurisprudência colacionada, o não deferimento, como também, a omissão quanto ao pedido de realização de perícia técnica se configura como latente CERCEAMENTO DE DEFESA, ensejando, portanto, em suspeição, quando a magistrada tampouco motiva a decisão.

Excelência, documentos de extrema relevância, contidos nos autos, foram desconsiderados, como o contido no Id 120647878, qual seja, uma declaração do ex-presidente da Unotel, quem acompanhou todo o histórico de negociações entre as partes dos autos.

Outro fato extremamente grave, desconsiderado por completo pelo juízo
a quo
, é o contido no Relatório da CGU – Controladoria Geral da União Id. 120649241, que aponta, entre outros problemas, falhas nas demonstrações financeiras e falhas nas práticas de governança e gestão da autora, cujas ações estão sendo perpetuadas pelas decisões nos autos.

Ora, nem a juntada das Notas de Co-locations (Id. 120649244); Notas Fiscais de equipamentos diversos (Id. 120649247); Contratos e propostas comerciais (Id. 120649247), foi analisada pelo juízo
a quo,
proferindo decisão omissa, sem qualquer fundamentação.

Ainda, destaca-se que o d. juízo é parcial ao afirmar que as planilhas anexadas aos autos não são verdadeiras, “...que poderiam ser produzidas por qualquer pessoa com uso de computador.”. Ora, tal afirmação enseja parcialidade do julgador.

Além do dos equipamentos apresentado nos autos, foram anexadas as notas fiscais de propriedade dos equipamentos em nome das empresas, desconsideradas por completo pelo juízo: a) Elig Serviços de Telecomunicações LTDA – Id 120647849; b) Minas Mais Telecomunicações LTDA – Id 120647852; c) Bertolino Ricardo Almeida ME – Id 120647854.

Ao contrário do que informa as decisões nos autos, resta-se evidente que as provas trazidas não se resumem a depoimentos testemunhais, tendo sido demonstrados documentos e todo o lastro da aquisição, instalação e não devolução dos equipamentos, como restou comprovado, também, que os únicos equipamentos retirados foram aqueles que estavam instalados no POP de São PauloSP.

Excelência, em recente decisão está descrito que as obrigações da autora estavam quitadas, após a “autofalência”, o que é uma inverdade. Não foi apresentada qualquer comprovação nem mesmo, indício de que as obrigações estavam quitadas, quando houve o encerramento da falência.

As decisões nos autos mantêm a utilização, pela autora, de equipamentos que não são dela, já que não trouxe nenhuma Nota Fiscal que comprove a propriedade, ao passo que o embargante apresentou: a) O Inventário dos equipamentos; b) Notas Fiscais de propriedade; c) Notas que comprovam a instalação; d) Localidade em que estão instalados.

Ora, diante de todas as informações e provas detalhadas este juízo conclui que os equipamentos devem permanecer na posse da autora? Por qual motivo, já que não comprovou a propriedade? Seria pelo interesse público e da coletividade?

Abaixo, os fatos descritos pelo excipiente e que, conforme argumenta, também enseja a suspeição da juíza excepta nos autos nº 1003155- 65.2021.8.11.0037:

Nos autos supramencionados foi proferida a decisão de desconsideração da personalidade jurídica, buscando a responsabilização do sócio, ora suscitante, Sr. Bertolino Ricardo Almeida, por eventuais débitos da empresa cujo proprietário ficou afastado, por determinação judicial, por 5 anos.

Ora, como pode o sócio responder por eventuais danos causados por outra administração, no período em que ele estava afastado da administração da empresa por Ordem Judicial?

Sim, Excelência. Esse afastamento, por meio de uma decisão liminar, nos autos de nº 3180-42.2014.8.11.0037, concedida pelo juízo
a quo
da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, no dia 12/02/2015, impossibilitou o recorrente de dar continuidade no presente processo.

Fato curioso e digno de nota é que o juiz que determinou o afastamento do proprietário do controle da empresa, foi aposentado compulsoriamente, “...por favorecimento de advogados...”, após votação unânime do Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no dia 19/03/2015, conforme nota do próprio TJMT, disponível em http://www.tjmt.jus.br/noticias/38499#.ZCRGlnbMJPY (print abaixo):

(...)

Outrossim, a citação foi emitida para local errado, como esclarecido nos autos. Contudo, tal fato foi completamente ignorado pelo juízo.

Todas as Citações e ou Intimações expedidas nos autos retornaram sem o devido cumprimento, sendo que a única que retornou como cumprida foi a de fls., tendo sido enviada ao endereço de Rua Leonor de Oliveira Azevedo, 85, Jardim San Marco, RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14035-153, após informação apresentada pelo Oficial de Justiça da Comarca de Cássia-MG.

Excelência, veja que a informação de que o impugnante residia no endereço citado, data vênia, não traz o interlocutor. Apenas descreve que “...conforme informações obtidas com familiares de sua esposa...”. Quais familiares? Não há qualquer identificação de quem tenha indicado o suposto endereço. Além de não haver indicação de quem informou o endereço, destaca-se que o AR enviado, ao suposto paradeiro do impugnante, foi assinado por uma pessoa de nome “Paolla Lima”, destinatária desconhecida pelo impugnante.

Contudo, Excelência, a citação e intimação pessoal, para que ocorra a Desconsideração da Personalidade Jurídica é requisito essencial que, caso não assim ocorra, enseja em NULIDADE, os atos posteriormente praticados. Outrossim, nestes autos, foi apresentada a garantia com créditos dos autos de nº 012161-74.2019.8.13.0378, em trâmite na Comarca de Lambari-MG.

Entretanto, mesmo diante da nulidade da citação e da garantia ofertada, sem qualquer análise do trazido pelo Sr. Bertolino, foi proferida a decisão de indeferimento do pedido de reconsideração.

Ou seja, um terceiro processo que enseja, claramente, indícios de suspeição.

Sim, Excelência, é dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos artigos 93, inc. IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Contudo, as recentes decisões mostram a ausência de fundamentação e a simples rejeição dos pedidos sem qualquer motivação.

1.4) Fato Grave

Excelência, fato grave e digno de nota é que, no dia 23/07/2023, na parte da manhã, o Sr. Bertolino, ora suscitante, recebeu uma ligação do número “21 971780101”, utilizado por José Castelo Branco da Cruz, presidente do Conselho de Administração da Eletronet, quando colocou a chamada em viva-voz, estando na presença dos senhores Vicente de Paulo Lopes Machado e Otacílio Lopes de Souza.

O suscitante e testemunhas relaram que a conversa durou aproximadamente 2 minutos e o interlocutor Castelo
“ofereceu 1 milhão de reais em acordo e disse para que Bertolino parasse de perder tempo, que aquele 1 milhão de reais era suficiente para acertar com a juíza, assim como fez com o Almir, e para acertar com a desembargadora Serly, que por sinal, já havia mandado um presente pra desembargadora. E também que já havia contratado advogados amigos da juíza de Primavera do Leste. Que inclusive um desses advogados era sócio de um ex-namorado da juíza. Que a Juíza era fácil de manipular, pois, ela mesmo já teria quebrado um apto do namorado dela.”.

A verdade é que, coincidência ou não, após a referida data, as decisões judiciais passaram a ser proferidas sem qualquer fundamentação, totalmente contrárias aos pedidos do suscitante.

(...)

Observa-se que dos fatos narrados pelo excipiente não restou evidenciada qualquer conduta parcial da magistrada excepta, visto
que desprovidos de demonstração concreta de qualquer circunstância que possa demonstrar interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Nota-se que a insurgência do excipiente se direciona a decisões que dependem da interposição dos recursos adequados para sua revisão e não denota qualquer juízo de valor a ensejar o acolhimento desse Incidente de Suspeição.

Decisões contrárias ao interesse da parte, por si só, não é fundamento suficiente para a suspeição, principalmente quando atacável recurso cabível.

Incumbia ao excipiente a comprovação de que a conduta da magistrada incorreu em parcialidade
decorrente de interesse próprio no desfecho da causa em favor de uma das partes, até poque a cogitação de desconfiança na lisura da Juíza está fundamentada em critério subjetivo do excipiente, o que não é suficiente para o acolhimento da exceção de suspeição.

Anota-se, ainda, que a Juíza afirmou que não existe animosidade ou rivalidade capaz de interferir na imparcialidade de seu julgamento e os documentos aportados aos autos não demonstram a plausibilidade das alegações do excipiente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC DE 2015. ELEMENTOS DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC/2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição. 2. Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar a suspeição do magistrado. 3. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt na ExSusp: 279 DF 2023/0312388-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES ELENCADAS NO
ART
.
145
DO
CPC/2015
. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE ANCORADORA DA INTERPOSIÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS. EXCEÇÃO REJEITADA.
(ExSusp n. 216/DF, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 19/10/2020.)

Além disso, a exceção de suspeição não serve para discutir o acerto das decisões proferidas, estando limitada

à avalição de eventual parcialidade do juízo, o que não ocorreu.

Pelo exposto, rejeito a presente Exceção de Suspeição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024